Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGISTRO ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR. DECOTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECONHECIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I – Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito ao policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, tanto mais quando a esposa do réu autoriza a entrada dos policiais.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Demonstrado que o réu portava armas de fogo análogas àquelas de uso permitido e de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, está configurada a prática dos delitos dos arts. 14, caput e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
IV – Deve ser afastada a agravante da reincidência quando ultrapassado o prazo depurador do art. 64, inciso I, do CP.
V – Na unificação das penas, considerando a prática de dois crimes (arts. 14 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003), bem como que as armas foram apreendidas em um mesmo contexto fático – dentro de uma mesma mochila, no mesmo instante –, se mostra adequado o reconhecimento do concurso formal de delitos. Precedentes.
VI – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando os maus antecedentes do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.